Tribunal: TJMT
Processo: 1015790-53.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1015790-53.2023.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.
Recorrente: SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE.
Recorrida: ELIANE FERREIRA DA ROCHA.
Data do Julgamento virtual: 10 a 13/03/2025.
E M E N T A
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MULTA POR VIOLAÇÃO DE LACRE EM HIDRÔMETRO. COBRANÇA LEGÍTIMA. PREVISÃO EM NORMA MUNICIPAL. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR QUANTO À AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que declarou nula a cobrança de multa por violação de lacre no hidrômetro da unidade consumidora da autora e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança da multa por violação do lacre do hidrômetro é legítima; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil pela operação e consequente dever de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A multa aplicada pela notificação decorre da violação do lacre do hidrômetro, conforme comprovada por fotos e registros de consumo apresentados nos autos, demonstrando a ocorrência de infração.
A Lei Municipal no 1.618/2000 prevê expressamente a aplicação de multa pela violação do lacre do hidrômetro, conferindo legalidade à cobrança imposta pela entrega.
Cabe ao consumidor o ônus da prova para demonstrar que não deu causa à irregularidade, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi comprovado no caso concreto.
O dano moral exige a presença de ato ilícito, nexo de causalidade e lesão extrapatrimonial significativa, ou que não se verifique na hipótese, pois a cobrança da multa é legítima e fundamentada na norma municipal.
A inexistência de ato ilícito afastou o dever de indenizar, tornando prejudicada a análise do dano moral e do indenizatório quântico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso previsto para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com qualidade de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.
Tese de julgamento :
A cobrança de multa por violação de lacre do hidrômetro é legítima quando prevista em norma municipal e devidamente comprovada nos autos.
O ônus de provar que não deu causa à infração cabe ao consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC.
A ausência de ato ilícito afasta a responsabilidade civil da fiscalização e o dever de indenizar por danos morais.
Dispositivos relevantes citados : Lei Municipal no 1.618/2000, art. 110; PCC, art. 373, I e art. 487, eu; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante relevante :
TJMT, NU 1008870-13.2023.8.11.0007, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 30.09.2024, DJE 04.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015790-53.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE FERREIRA DA ROCHA - CPF: 000.582.141-00 (RECORRENTE), SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA - CPF: 424.303.801-53 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MULTA POR VIOLAÇÃO DE LACRE EM HIDRÔMETRO. COBRANÇA LEGÍTIMA. PREVISÃO EM NORMA MUNICIPAL. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR QUANTO À AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou nula a cobrança de multa por violação de lacre no hidrômetro da unidade consumidora da autora e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança da multa por violação do lacre do hidrômetro é legítima; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil pela operação e consequente dever de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa aplicada pela notificação decorre da violação do lacre do hidrômetro, conforme comprovada por fotos e registros de consumo apresentados nos autos, demonstrando a ocorrência de infração.

A Lei Municipal no 1.618/2000 prevê expressamente a aplicação de multa pela violação do lacre do hidrômetro, conferindo legalidade à cobrança imposta pela entrega.

Cabe ao consumidor o ônus da prova para demonstrar que não deu causa à irregularidade, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi comprovado no caso concreto.

O dano moral exige a presença de ato ilícito, nexo de causalidade e lesão extrapatrimonial significativa, ou que não se verifique na hipótese, pois a cobrança da multa é legítima e fundamentada na norma municipal.

A inexistência de ato ilícito afastou o dever de indenizar, tornando prejudicada a análise do dano moral e do indenizatório quântico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso previsto para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com qualidade de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Tese de julgamento :

A cobrança de multa por violação de lacre do hidrômetro é legítima quando prevista em norma municipal e devidamente comprovada nos autos.

O ônus de provar que não deu causa à infração cabe ao consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de ato ilícito afasta a responsabilidade civil da fiscalização e o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados : Lei Municipal no 1.618/2000, art. 110; PCC, art. 373, I e art. 487, eu; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante relevante :

TJMT, NU 1008870-13.2023.8.11.0007, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 30.09.2024, DJE 04.10.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar nula a cobrança da multa no valor de R$ 431,20 (quatrocentos e trinta e um reais e vinte centavos), e por fim, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária

A recorrente pleiteia a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual a reclamante alega que é consumidora dos serviços de fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, prestados pela reclamada, sob a unidade consumidora no 3.908.020.

Que atrasou o pagamento de três contas de água e devido esse fato a empresa requerida efetuou o corte no fornecimento de água em 17 de maio de 2023, conforme documento em anexo, mas esse corte não foi feito definitivo no cavalete, aonde o mesmo ficou jogando uma quantidade de água por um vazamento no solo, erro causado pelo funcionário da empresa requerida.

Que no dia 30 de julho de 2023, os técnicos da empresa recorrente compareceram no seu endereço para corrigir o erro e o vazamento existente ao solo, e, em seguida aplicaram uma multa por violação de lacre no valor de R$ 431,20 (quatrocentos e trinta e um reais e vinte centavos).

Concedida à medida liminar para que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento do serviço de água, sob a unidade consumidora no 3.908.020 (Id 135297073).

Em sede de contestação a parte requerida afirma que o corte de água foi realizada no dia 04/04/2023 (ordem de serviço n. 2.519.911), que foi realizada a leitura durante o corte (LT – 1.167,82) e posteriormente no dia 21/04/2023 o fiscal ao realizar a leitura verificou o rompimento do lacre e consumo de água (LT 1.173,43).

Aduz que o fiscal relata que a consumidora se recusou a receber o auto de infração no dia 17/05/2023 e no mesmo dia foi realizado o corte com lacre e que ocorreu novamente o rompimento do lacre, conforme leitura constatada no mês de referência 06/2023 em 22/06/2023 demonstrando que houve consumo (LT – 1205), emitindo-se assim, outro auto de infração no dia 07/05/2023.

Que foram atestadas as irregularidades no imóvel da autora através de documentos, motivo pelo qual a cobrança das multas é legal e legítima.

Pois bem, a controvérsia reside na legalidade da cobrança de multa por violação de lacre no hidrômetro da residência da autora e na ocorrência de dano moral indenizável.

Após análise dos autos, entendo que o recurso merece provimento.

Compulsando os autos, verifico que a recorrente comprovou a ocorrência de violação do lacre do hidrômetro da residência da autora, conforme se depreende das fotos juntadas aos autos (ID 169202192).

Ademais, restou demonstrado que o corte de água foi realizado em 04/04/2023, com leitura do hidrômetro (LT – 1.167,82), e que, em 21/04/2023, a fiscalização constatou o rompimento do lacre e consumo de água (LT 1.173,43). O fiscal relata que a consumidora se recusou a receber o auto de infração em 17/05/2023, data em que foi realizado novo corte com lacre, e que, em 22/06/2023, foi constatado novo rompimento do lacre e consumo de água (LT – 1205), gerando outro auto de infração em 07/05/2023.

A Lei Municipal no 1.618/2000, que dispõe sobre o regulamento dos serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário do SAMAE, prevê multa para o rompimento de lacre do hidrômetro, conforme se depreende do seu artigo 110:

"Artigo 110. Serão punidas com multa, procedidos de notificação, as seguintes infrações:

(...)

e) violação ou retirada de hidrômetro ou de limitador de consumo;"

Nesse contexto, a cobrança da multa se mostra legítima, uma vez que amparada em lei municipal e comprovada a ocorrência da violação do lacre.

Ademais, a autora não comprovou que não deu causa às irregularidades, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Quanto ao dano moral, entendo que não restou configurado. Para que se configure o dano moral, é necessária a comprovação de ato ilícito, nexo de causalidade e dano. No caso em tela, não restou comprovado ato ilícito praticado pelo município, uma vez que a cobrança da multa se mostrou legítima.

Ademais, a autora não comprovou que a cobrança da multa lhe causou constrangimento, humilhação, vexame ou dor, ônus que também lhe incumbia.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE MULTA POR VIOLAÇÃO DE LACRE. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. COBRANÇA POR CONSUMO ESTIMADO. NORMA LOCAL NÃO COMPROVADA. SUSPENSÃO LEGÍTIMA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de dispensá-lo com qualidade e de forma eficiente (art. 22 do CDC). Não há falha na prestação de serviço, quando a cobrança de multa pela concessionária do serviço público está pautada em termo de ocorrência onde consta a ciência do titular do hidrômetro.

2.O teor de norma local deve ser comprovado pela parte que a invocar, conforme previsto no artigo 376 do CPC. Se a norma não for juntada nos autos, deve presumir ser indevida a pretensão embasada na aludida norma. Em virtude de não ter sido demonstrado o teor do art. 84 do Regulamento de Serviços, não há como concluir ser legítima a cobrança diferenciada na tarifação do fornecimento de água em unidades residenciais e comerciais.

3. A suspensão indevida no fornecimento de serviço essencial como água e energia elétrica em residências gera dano moral in re ipsa. Contudo, quando há suspensão legítima, decorrente de inadimplência do consumidor, ou de irregularidade encontrada no hidrômetro instalado em sua residência, não há se falar em danos morais.

4. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. É possível o pedido contraposto formulado por grandes empresas (Enunciado 31 do FONAJE).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

6. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).”
(N.U 1008870-13.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

Assim, não havendo comprovação do ato ilícito praticado pela recorrente, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu
quantum
indenizatório.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025